Tribunal: TJDFT
Processo: 0702342-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702342-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: BRASILIA DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o teor do ofício de ID 23543615, requerendo o que entender de direito e esclarecendo acerca do interesse no julgamento do mérito do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 1o de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator